Tribunal: TJDFT
Processo: 0740923-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o. NÃO CABIMENTO.
1. A demonstração da existência dos requisitos para a concessão da liminar possessória, não alteradas por outros elementos, impõe o não acolhimento da pretensão formulada com vistas a impedir a reintegração de posse.
2. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC não é automática. O exame do agravo de instrumento acarreta a prejudicialidade do agravo interno, situação que afasta, por outro fundamento, a pretensão de condenação no pagamento da dessa multa.
3. Agravo de Instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.